Tribunal: TJMT
Processo: 1024287-90.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1024287-90.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação, Alimentação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ROBERTA SILVA BEZERRA PERRI - CPF: 014.859.131-01 (ADVOGADO), AL DO PRADO LTDA - CNPJ: 04.217.145/0001-08 (AGRAVANTE), ADEON LEMES DO PRADO - CPF: 851.902.841-15 (AGRAVANTE), ALYSON LEMES DO PRADO - CPF: 627.831.301-49 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE MATO GROSSO-SICOOB SUL - CNPJ: 05.247.312/0001-18 (AGRAVADO), MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS - CPF: 432.871.661-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

-
EMENTA
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – EXCEDE A 50 SALÁRIOS MÍNIMOS – PENHORABILIDADE – POSSIBILIDADE – EXCEÇÃO A REGRA – ART. 833, §2º, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A regra sobre a impenhorabilidade é mitigada pelo art. 833, §2º, do CPC, quando a verba alimentar exceda a 50 (cinquenta) salários mínimos.

R E L A T Ó R I O

RAI N. 1024287-90.2024.8.11.0000

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
A L DO PRAZO EIRELI ME e ALYSON LEMES DO PRAZO –
Id-

236183176, contra decisão proferida pela
MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que em sede de
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
n.º 1003620-16.2020.8.11.0003, proposta pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO SUL DE MATO GROSSO – SICOOB SUL,
concluiu
por deferir o pedido de penhora no rosto dos autos n. 1010113-72.8.11.0003.

Alegam que ser
ré em execução fiscal ajuizada pela Agravada. Devidamente citada, a executada tempestivamente ofereceu embargos à execução com pedido suspensivo, haja vista possuir bem dado em garantia real, alienação fiduciária que beneficia o exequente.

Sustentam que, os embargos que tramitam perante o mesmo juízo que a execução fiscal não foram analisados pela magistrada. A magistrada novamente determinou a penhora no rosto de autos diversos sobre verba alimentar pertencente ao avalista do crédito que originou a execução.

Afirmam que a determinação recai sobre verba alimentar (honorários de corretagem) do avalista do crédito objeto da demanda –
Sr. Alyson Lemos do Prado
.

Ressaltam que quando da apresentação dos Embargos à Execução, restou consignado que a dívida em discussão possui bem dado em garantia real, com alienação fiduciária que favorece a Agravada.

No entanto, contrário do consignado, concluiu a magistrada, equivocadamente, pela determinação de penhora de valores indicados a processos distintos, sem que fossem analisados os embargos ofertados e as razões da executada.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso para o fim de desconstituição da penhora deferida nos autos de execução, como consta na decisão agravada, dos valores percebidos pelo
Sr. Alyson Lemes do Prado
no rosto dos autos nº 1010113-72.2021.811.0003.

Não houve pedido de liminar – Id-236787656.

A parte Agravada apresentou contrarrazões, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso – Id-242182677.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão
que, em sede de
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL,
concluiu
por deferir o pedido de penhora no rosto dos autos n. 1010113-72.8.11.0003.

A decisão recorrida deve ser mantida.

Depreende-se dos autos que se trata de Ação de Execução de Título Extrajudicial no qual a Agravada busca o adimplemento da operação financeira realizada entre os litigantes a qual deu origem a emissão da Cédula de Crédito Rural Bancária n. 82164, tendo como avalista o
Sr. Alyson Lemes do Prado
, todavia, referido crédito encontra-se inadimplido pelos Agravantes.

Referida operação financeira tinha lastro, garantia real ofertado pela Agravante. Todavia, referido bem imóvel fora desapropriado pela Prefeitura Municipal de Rondonópolis (Ação de Desapropriação Por Ordem Pública n. 1013482-45.2019.8.11.0003), tendo inclusive o Agravante, recebido 80% dos valores depositados pela municipalidade.

Em razão disso, a credora/Agravada, se viu despojada da garantia real ofertada pelo Agravante, razão pela qual deu início a busca de outros bens e/ou crédito em favor do Recorrente que possam, efetivamente, satisfazer o crédito executado ao qual se encontra no valor de
R$ 606.244,21
(seiscentos e seis mil, duzentos e quarenta e quatro reais e vinte um centavos).

Tendo iniciado a busca de bens e/ou créditos em nome da Agravante, restou aferido a existência de crédito em favor da Recorrente

havido no processo n. 1010113-72.2021.8.11.0003, que tramita perante a Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT.

Logo, havendo a constatação de crédito em favor de um dos executados, correto se faz a determinação de penhora no rosto dos autos procedida pelo Juízo
a quo
do crédito indicado a
Alyson Lemes do Prado
(avalista).

No caso em apreço, muito embora sustentem os Agravantes que o crédito penhorado é oriundo de verba de caráter alimentar decorrente de honorários de corretagem proveniente de seu trabalho diário e que em razão disso, incide sobre o caso a regra do art. 833, IV, do CPC,
verbis:

“Art. 833. São impenhoráveis:

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os
honorários de profissional liberal
, ressalvado o § 2º;”

Todavia, referida alegação de impenhorabilidade não se aplica ao caso em apreço, haja vista que o legislador trouxe ao caso exceções as quais a penhorabilidade é perfeitamente aplicável,
verbis:

“§ 2º
O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para
pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem,
bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º, e no art. 529, §3º.
”

Logo, se a penhora recair sobre a verba honorária do profissional liberal que exceda a 50 (cinquenta) salários mínimos, mesmo sendo essa de caráter alimentar, deve incidir sobre o caso a penhorabilidade do crédito.

Sobre o caso:

“
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. ADVOGADO DEVEDOR. PROFISSIONAL LIBERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÃO. ART. 833, § 2º, DO CPC. IMPORTÂNCIAS EXCEDENTES A 50 (CIQUENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS
.

1.
Inviável a penhora no rosto dos autos sobre verba destinada ao advogado, ante a sua natureza alimentar, ressalvados os honorários advocatícios que excedam a 50 (cinquenta) salários mínimos, cujo cômputo deve considerar o somatório da verba destinada ao profissional liberal (na hipótese de vários processos) e não isoladamente (por cada processo), sob pena de inviabilizar o próprio cumprimento da exceção do art. 833, § 2º, do CPC.

2. Agravo parcialmente provido. (TJ-DF 07101544020188070000 DF 0710154-40.2018.8.07.0000, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Data de Julgamento: 22/08/2018, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 29/08/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Nesse norte, tem-se por equivocada a alegação dos Agravantes quanto a impenhorabilidade da verba honorária, já que analisando o site do Tribunal de Justiça concernente a demanda objeto de penhora no rosto dos autos a qual o Agravante tem seu crédito postulado, resta evidenciado que o valor postulado naquela demanda supera em muito o limite estabelecido de 50 (cinquenta) salários mínimos.

Logo, perfeitamente cabível ao caso em apreço a determinação procedida pelo Juízo
a quo
quanto a penhora no rosto dos autos de crédito da parte Agravante decorrente de verba honorária.

Forte nessas razões
NEGO PROVIMENTO
ao recurso proposto, mantendo na íntegra a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024